Tribunal: TJBA
Processo: 0000847-28.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000847-28.2014.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): EDNILSON SILVA SALES, SAVIO MAHMED QASEM MENIN APELADO: CLARIENE SANTIAGO DA SILVA Advogado(s):THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, LUCAS SANTOS RIBEIRO, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 916 E 551 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pela MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, contra decisão (ID. 98379263) proferida nos autos da Apelação nº 0000847-28.2014.8.05.0153, interposto em face de CLARIENE SANTIAGO DA SILVA, que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada sem concurso público e em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal gera direito ao FGTS; e (ii) estabelecer se o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas prorrogações, assegura o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, acarreta a nulidade do vínculo administrativo. 4. O STF, no Tema 916 da repercussão geral, firmou entendimento de que a contratação temporária irregular assegura ao servidor o direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 5. O vínculo mantido entre 2005 e 2012 evidencia sucessivas e reiteradas renovações contratuais, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária. 6. O STF, no Tema 551 da repercussão geral, reconhece que o desvirtuamento da contratação temporária assegura ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. 7. A interpretação conjugada dos Temas 551 e 916 do STF autoriza o reconhecimento simultâneo do direito ao FGTS, ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional quando demonstrada a contratação temporária irregular e sucessivamente prorrogada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação nº 0000847-28.2014.8.05.0153, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e Agravado CLARIENE SANTIAGO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)